Tribunal: TJMT
Processo: 1001190-70.2020.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001190-70.2020.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAZARENO FONTANELLI - CPF: 046.075.971-04 (EMBARGADO), JOSE VALTENOR ALEXANDRINO VASCONCELOS - CPF: 833.319.213-00 (EMBARGANTE), RODRIGO BINOTTO PEREIRA - CPF: 003.342.321-04 (ADVOGADO), NAZARENO FONTANELLI (EMBARGADO), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO), CAMILA COELHO RIBEIRO - CPF: 024.989.741-56 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MANOBRA DE ULTRAPASSAGEM INDEVIDA – REDISCUSSÃO QUANTO A DINÂMICA DO ACIDENTE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001190-70.2020.8.11.0010

EMBARGANTE:

JOSE VALTENOR ALEXANDRINO VASCONCELOS

EMBARGADOS:

HDI SEGUROS S/A E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
JOSE VALTENOR ALEXANDRINO VASCONCELOS
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação aviado por ele, interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

Alega o embargante que a sentença foi baseada no depoimento contraditório da testemunha Geraldo, que não presenciou o momento da colisão, mas apenas após o abalroamento.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, atribuindo-lhe efeitos infringentes (Id. 194046154).

Os embargados se manifestaram defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (Id. 195695194 e Id. 195695199).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MANOBRA DE ULTRAPASSAGEM INDEVIDA – RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO ACIDENTE CONFIGURADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que surja o dever de indenizar, há que se comprovar a existência de liame causal entre o dano e a conduta do agente do ato, já que a responsabilidade em análise decorre de ato ilícito regulamentado pelo art. 186 do CC.

Não havendo prova cabal nos autos acerca da culpa em virtude do acidente imputado a parte requerida, haja vista que a causa determinante do acidente fora a tentativa frustrada de ultrapassagem do autor recorrente, no momento que não era aconselhado devido ao elevado volume de poeira, o pedido de reparação civil deve ser julgado improcedente.”

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Digo isso porque todas as provas foram devidamente valoradas e não apenas e tão somente o depoimento da testemunha Geraldo Carvalho Vieira, haja visa que o veículo do embagado ficou parado em sua mão de direção e caso houvesse invasão do veículo este estaria do lado contrário da pista, conforme já consignado no
decisum
.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024